Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-42.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DO GRAVAME. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o registro de gravame de veículo no órgão de trânsito consiste em pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual.
2. De acordo com a regra prevista no art. 1361, § 1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária constitui-se com o registro da anotação respectiva em cartório ou no órgão de trânsito que tenha a atribuição de promover o respectivo licenciamento.
3. A ausência de comprovação da anotação do gravame nos cadastros do DETRAN demonstra, portanto, que não se encontra implementado o aludido pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.